Tribunal: TJPA
Processo: 0003492-18.2019.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003492-18.2019.8.14.0115

APELANTE: OSMAR DE SOUZA SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
. OBSERVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por tentativa de homicídio simples (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em análise são: (i) Observância do princípio da non reformatio in pejus, na ausência de recurso do Ministério Público; (ii) Pretensão de redução da pena aquém do mínimo legal, com fundamento na atenuante da confissão qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a possibilidade de reformatio in pejus, em razão da ausência de recurso interposto pelo Ministério Público.

4. Quanto à redução da pena aquém do mínimo legal, a decisão condenatória encontra-se em conformidade com a Súmula 231 do STJ, que veda a fixação da pena abaixo do mínimo legal, mesmo em razão de atenuantes.

5. O cálculo da pena respeitou os limites estabelecidos pela legislação e a jurisprudência consolidada, inexistindo violação às garantias do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

6. Dispositivo: Recurso conhecido e desprovido, com manutenção da sentença nos seus exatos termos.

Teses de julgamento:
“1. A ausência de recurso da acusação impede a reforma da decisão em prejuízo do réu, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
. 2. A incidência de circunstâncias atenuantes não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal, conforme a Súmula 231 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, caput, e 14, II; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597.270/RS, DJe de 4/6/2009; STJ, AgRg no AREsp n.º 2.514.058/GO, DJe de 19/4/2024; TJE/PA, 10144495, julgado em 27/6/2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso interposto e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

OSMAR DE SOUZA SANTANA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Colendo Tribunal Popular da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA (ID 21542565), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, com conseguinte cominação, pelo Juízo Presidente, da reprimenda de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 21542410) que no dia 28/04/2019, por volta das 21h30min, na Av. Santo Antônio, Centro, Distrito de Castelo dos Sonhos, no Município de Altamira/PA, o recorrente, por motivo fútil, após discussão, efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima Rubney Marques Arruda, atingindo-a na região do membro superior, bem como no tórax, na linha axilar.

Em
razões recursais
(ID 21542572), sustenta a defesa a inexistência,
in casu
, de recurso da acusação, pelo que, resta indevido o
reformatio in pejus
. No mais, roga pela redução da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, diante do reconhecimento da atenuante da confissão qualificada, com conseguinte afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 21542575), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira,
pronuncia-se pelo
conhecimento e desprovimento
do esmero defensivo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da necessidade de observância do Princípio da

non reformatio in pejus:

Arguiu o ora recorrente a necessidade de observância do princípio da
non reformatio in pejus,
o qual significa que não pode haver reforma da decisão para pior quando não há interposição de recurso pelo Órgão acusador.

Razão assiste à defesa, uma vez que não fora interposto recurso pelo Ministério Público, restando impossível a reforma do julgado em prejuízo do réu por recurso exclusivo da defesa.

2. Do
quantum
atribuído à atenuante. Pretendida redução aquém do mínimo legal:

Roga defesa pela redução da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, diante do reconhecimento da atenuante da confissão qualificada, com conseguinte afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem procedência, todavia.

Do exame do
decisum
condenatório, extrai-se que ao réu foi cominada a pena-base no mínimo legalmente previsto de 06 (seis) anos de reclusão. Ato seguinte, reconhecida a atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB (
confissão parcial
), considerando o Juízo a impossibilidade de fixação da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
a reprimenda foi mantida no
quantum
base de 06 (seis) anos de reclusão
e, após, reduzida, diante da minorante da tentativa, à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão.

O
decisum
vergastado, a que se nota, encontra-se em total consonância com a orientação desta Corte Estadual de Justiça e com o verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja dicção prevê que

“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, momento no qual serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a reprimenda já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597.270-4
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares,

veja-se:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (RE 597.270/RS QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 4/6/2009)

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nossa Egrégia Corte Estadual:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.
O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la em obediência ao ensinado na súmula 231 do STJ, afastando a possibilidade de aplicação de causas atenuantes abaixo do mínimo legal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJE/PA, 10144495, 10144495, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-07)” (grifei)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
1. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IMPOSSIBILIDADE. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CP, FORA DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO, NÃO SENDO VALORADA POR TER SIDO A PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, EM ATENÇÃO AO QUE PRECONIZA A SÚMULA Nº 231 DO STJ: “A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.”. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NAS CORTES PÁTRIAS. PENA MANTIDA. 2. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA: IMPOSSIBILIDADE.
1. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FORA PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. (...)

(TJE/PA, 9835889, 9835889, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-09)” (grifei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 240, § 1º E 241-A DA LEI 8069/90 (ECA) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - DOSIMETRIA – SEGUNDA FASE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PELA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

(...)

II – Por ocasião da dosimetria, mais precisamente na etapa intermediária, inviável a minoração das penas para patamar aquém do mínimo legal, em virtude da incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, máxime o teor da Súmula 231 do STJ que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência das circunstâncias atenuantes;

(...)

(TJE/PA, 10477689, 10477689, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-01)

Nesse contexto, incabível a pretensão punitiva para condução da pena abaixo do patamar mínimo legal, consoante fundamentação acima esclarecida.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manutenção da sentença combalida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024